Tribunal: STF
Processo: RE 596056
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-06
Data de publicação: 2012-11-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Professor. Readaptação. Abono. Lei estadual nº 12.667/03. Reexame. Impossibilidade. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem concluiu ser devido o pagamento de abono à ora agravada, professora em readaptação, com fundamento na Lei nº 12.667/03 do Estado do Rio Grande do Sul.



    2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido.